Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718233-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHERRY FLOWER MASON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIOS LTDA AGRAVADO: VALDEMAR TELES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CHERRY FLOWER MASON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial 0703891-76.2024.8.07.0001 proposta em desfavor de VALDEMAR TELES DE SOUSA, decisão no seguinte teor: “Esclareça-se à parte autora que o SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias é utilizado pelo Ministério Público para permitir a movimentação de dados de forma segura pela rede mundial de computadores, entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante prévia determinação judicial de afastamento de sigilo bancário. Por meio dele, busca-se a identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n.° 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.o 03/2010 do CNJ. A referida ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência de fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares, o que não se aplica ao caso em tela, razão por que indefiro a consulta pleiteada pela exequente. Ante a falta de indicação de bens penhoráveis, suspenda-se o feito com fulcro no artigo 921, III e § 1o, CPC (ID 230989708).” – ID 232139714 na origem, com grifos. Os embargos de declaração opostos pela exequente/agravante foram rejeitados (ID 233277231). Nesta sede, a agravante alega que “é imprescindível a continuidade dos atos executivos, inclusive mediante a renovação das diligências de pesquisa patrimonial em nome do Executado/Agravado”, mostrando-se necessária a “reiteração das buscas por ativos financeiros, bens móveis e imóveis, inclusive mediante a utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo (tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros), com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora que garantam a satisfação do crédito exequendo” (ID 71613066, p. 3). Requer ao final: “a) O recebimento do presente Agravo no seu efeito ativo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC; b) A concessão da gratuidade de justiça à Agravante; c) A intimação do Agravado para se manifestar querendo, e d) Que, respeitosamente, a Colenda Turma reconsidere a Decisão do Juízo primal e determine a continuidade dos atos executivos, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora que garantam a satisfação do crédito exequendo” – ID 71613066, pp. 3-4. Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). Intimada a demonstrar a hipossuficiência alegada, a agravante informou que “empresa se encontra INAPTA, não estando mais em atividade”, reiterando o pedido de gratuidade de justiça (ID 72031558). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 72473170), a parte agravante recolheu o preparo recursal (ID 72773841). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante CHERRY FLOWER MASON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIOS LTDA, em pedido de efeito suspensivo ativo, pretende a realização de pesquisa de bens do devedor via SIMBA. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. O juízo de origem indeferiu pedido da parte exequente de “nova pesquisa [de bens] via SIMBA” sob o fundamento de que “referida ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência de fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares, o que não se aplica ao caso em tela” (ID 232139714 na origem). E, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA é um sistema desenvolvido pelo Ministério Público Federal com a finalidade de acelerar os processos de quebra de sigilo bancário em apurações criminais em curso nas Varas Criminais. É destinado a obtenção de informações relativas a prática de crimes financeiros que exige a quebra do sigilo bancário de particulares, e sua utilização deve se restringir aos fins de persecução penal pelas Varas Criminais; não pode ser estendido a busca de bens ou ativos financeiros passíveis de constrição judicial com vistas a satisfação de crédito executado. Tanto é assim que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que, mesmo após tentativas infrutíferas de identificar e penhorar ativos financeiros, não é possível realizar pesquisa no Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) para fins de execução civil: “10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito.” (STJ – Resp: 2043328 SP 2022/0316225-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: Dje 20/04/2023). Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora